Tribunal: TJDFT
Processo: 0727367-62.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. EXTINÇÃO PREMATURA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. O juiz deverá declarar suspensa a execução durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação em execução (CPC, art. 922).
2. O colendo Superior Tribuna de Justiça possui entendimento de que a solução indicada pela legislação, nos casos de realização de acordo entre as partes para pagamento do débito, configura-se na suspensão da execução, permitindo-se a retomada da demanda em caso de descumprimento da obrigação pelo devedor.
3. Caso a transação celebrada entre os litigantes preveja o pagamento parcelado do débito exequendo, a medida adequada a ser tomada pelo julgador é a suspensão do processo, visto que a sua extinção somente se revela cabível quando da quitação integral da dívida. Precedentes
4. Recurso conhecido e provido.